Tribunal: TJPA
Processo: 0806478-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806478-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RENATA GOMES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806478-29.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/SP 192.649

ADVOGADO: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS OAB/SP 156.187

AGRAVADA:
RENATA GOMES ANDRADE

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto n.911/67 (com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição em mora do devedor, é suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, sendo
desnecessária a intimação pessoal do devedor, bastando que tal notificação seja entregue no endereço indicado pelo devedor fiduciante em contrato
.

2. No caso em apreço, verifica-se que a instituição credora encaminhou notificação extrajudicial ao endereço oferecida
pela Agravada
, por ocasião da assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança nº 201902493522,
conforme documental apontado aos ids
16950809 – págs. 01/03 e 16950812 - págs. 01/03
, autos originários.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, objetivando a reforma do
decisum interlocutório de id 17231689, autos originários,
proferido pelo MMº Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, sob a égide do CPC-2015, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, determinando ao autor/agravante a comprovação da regular notificação da devedora, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

ajuizada em face de
RENATA GOMES ANDRADE, Proc.
n. 0803561-19.2020.8.14.0006.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 3270958, a Instituição Financeira, se insurge contra o Interlocutório singular, defendendo a legalidade e regularidade da constituição em mora da agravada, em vista da notificação extrajudicial ter sido encaminhada ao endereço constante no contrato. Requereu a concessão do efeito ativo ao recurso. Ao final, o seu provimento. Juntou documentos aos ids 3270960 e 3270962.

Distribuído nesta Instancia Revisora, coube-me a relatoria do presente recurso, consoante registro no sistema PJE.

Em decisão de id
3489870, fora c
oncedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação extrajudicial da parte devedora/agravada.

Ausência de manifestação das partes conforme certidão de id.
4151191
.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos (
id
16950804, autos de origem)
.
Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id
3270962, págs. 01/03
.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que
indeferiu pedido liminar de busca e apreensão e determinou a comprovação da regular notificação da parte devedora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n. 0803561-19.2020.8.14.0006.

Adianto assistir razão ao Agravante.

Com efeito, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto n.911/67 (com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição em mora do devedor,
é suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, sendo
desnecessária a intimação pessoal do devedor, bastando que tal notificação seja entregue no endereço indicado pelo devedor fiduciante em contrato
.

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que a instituição credora encaminhou notificação extrajudicial
ao endereço oferecida
pela Agravada
RENATA GOMES ANDRADE,
por ocasião da assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança nº 201902493522,
conforme documental apontado aos ids
16950809 – págs. 01/03 e 16950812 - págs. 01/03, autos originários.

Assim,
demonstrada a
constituição em mora da parte devedora realizada pela Agravante, razão pela qual
deve ser confirmada a tutela recursal para reconhecer a validade da notificação extrajudicial constante nos autos de origem,
reformando-se o interlocutório recorrido visando
o seu
regular prosseguimento.

Sobre o tema a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DE LIMINAR - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR EM ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AR RECEBIDO POR TERCEIRO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 55 DO TJRJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - DECISÃO QUE SE MANTÉM. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Não se faz necessária a intimação pessoal do devedor, mas a comprovação de sua constituição em mora, devendo, para tanto, a carta ser enviada ao endereço do devedor com o aviso de recebimento assinado, mesmo que por terceiro, consoante dispõe a Súmula nº 55 desta Corte de Justiça. Notificação efetivada constando o endereço indicado pelo devedor no contrato. Mora constituída. Decisão agravada que se mantém. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00861256820208190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 09/02/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTA, ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO ENTREGUE. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES DO STJ. NOVEL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a notificação extrajudicial é a via eficaz para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação seja encaminhada e entregue no endereço do devedor fiduciante, conforme o contrato firmado entre as partes. 2. Sentença reformada. (TJ-RR - AC: 08174155320198230010 0817415-53.2019.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. Data de Publicação: DJe 19/02/2020, p.)

A propósito o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TÃO SOMENTE PARA
CONSIDERAR VÁLIDA A CONSTIUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA
.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021